Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-98.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória para determinar o cancelamento de cartão de crédito consignado - Parcial procedência – Honorários advocatícios fixados em desfavor do requerido em montante ínfimo – Necessidade de majoração para evitar aviltamento da profissão de advogado - Sentença modificada – Recurso provido.